Tribunal: TJMT
Processo: 0002820-13.2019.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002820-13.2019.8.11.0044
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: EDER ADEMIR HAMMERSCHMIDT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 112704986):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO APLICAÇÃO NO CASO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – PEDIDO INFUNDADO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 85, §2o, INCISOS I A IV, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em reconhecimento ao princípio da sucumbência, A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (caput do art. 85 do CPC),
Deve ser mantido o valor arbitrado para os honorários advocatícios se está em consonância com o trabalho realizado, o grau de zelo, a natureza e a importância da causa.
Caso não provido o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária fixada anteriormente levando em conta o serviço adicional nessa fase (art. 85, §11, do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0002820-13.2019.8.11.0044, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 09/12/2021).
A parte recorrente alega que: “(...) imperiosa se torna a reforma do acórdão recorrido, para o fim de que seja excluída a condenação deste Recorrente em honorários sucumbenciais, e caso este não seja o entendimento que seja diminuído em patamar ínfimo considerando a atuação na causa”. (...) Incabível a condenação do Banco Recorrente ao pagamento de quaisquer importâncias referentes à custa processual e honorários advocatícios, vez que cabível a aplicação do princípio da causalidade no presente caso pois foi o Recorrido, com seu procedimento irregular e desídia em quitar as obrigações assumidas perante ao Banco, que ensejou a propositura da demanda, tendo o autor de recorrer ao Poder Judiciário para ver resguardado o seu direito”.
Recurso tempestivo (id. 114089450).
Sem contrarrazões (id. 112430977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação à controvérsia de não condenação dos honorários advocatícios - aplicação do princípio da causalidade -, o que faz incidir a Súmula 284/STF
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça